Tribunal: STF
Processo: ARE 787095
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Impossibilidade de discussão acerca da natureza da Gratificação de Estímulo à Produção Individual (GEPI). Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.